Tribunal: STF
Processo: ARE 1354867
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. ART. 9º, III, DA LEI Nº 8.745/1993. 



    1. O art. 9º, III, da Lei nº 8.745/1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece que o pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá ser novamente contratado, sob o mesmo regime, antes de decorridos 24 meses do encerramento do pacto anterior, salvo nos casos de assistência a situações de calamidade e de combate a emergências ambientais. 



    2. A vedação não se aplica quando a nova contratação for efetuada por órgão público diverso do que promoveu a contratação anterior..”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, e 37, I, II e IX, da CF, bem como ao decidido no RE 635.648-RG (Tema 403).



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.648/RG, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da presente controvérsia e assentou a seguinte tese (Tema 403):



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado”.



    Tendo por base o mencionado paradigma, o Tribunal de origem estabeleceu um distinguishing sobre a matéria em favor da impetrante. Para tanto, em sede de embargos de declaração, esclareceu que: 



    “[...] o referido julgado tratou apenas das hipóteses em que a contratação subsequente ocorre no âmbito da mesma instituição de ensino, não alcançando os casos nos quais o contrato de trabalho temporário posterior é firmado com instituição distinta da contratante originária”.



    Correta a solução dada pelo Tribunal de origem. O Ministro Edson Fachin, ao julgar processo análogo ao ora analisado (RE 1.120.059), assentou que da “análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido”.



    A mesma solução deve ser dada ao presente processo, uma vez que não se trata de nova contratação pela mesma instituição de ensino. Nesse sentido: RE 1.189.013, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.296.719, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.271.105, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



     



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator